Tribunal: TJES
Processo: 5004963-35.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004963-35.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE GONCALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004963-35.2022.8.08.0021

RECTES.: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. e IPOG EDITORA E LIVRARIA LTDA – ME

RECDO.: ALEXANDRE GONÇALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. MODALIDADE EAD DURANTE A PANDEMIA. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NÃO ACEITA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Alexandre Gonçalves em face de IPOG – Instituto de Pós Graduação & Graduação Ltda e IPOG Editora e Livraria Ltda ME, aduzindo o requerente que em 12/11/2019 se matriculou no curso de Pós Graduação
latu sensu
, em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia. Informa que com o advento da pandemia da Covid 19 a ré impôs a realização das aulas na modalidade EAD, mesmo o contrato prevendo a modalidade presencial. Destaca que juntamente com outros alunos solicitou a suspensão do curso, o que não foi aceito. Busca, assim, seja rescindido o contrato sem aplicação de multa rescisória, além de danos morais. As requeridas apresentaram defesa no ID 6373055, destacando que não é possível isentar o autor da multa contratual, considerando que o contrato foi cumprido nos moldes em que foram autorizadas as aulas no período crítico da pandemia (EAD). As promovidas ofertaram RI no ID 6373066, com contrarrazões no ID 6373073.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para determinar o cancelamento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, sem ônus para a parte autora, determinando que a ré se abstenha de realizar cobranças e exclua as negativações e apontamentos existentes, relativos ao contrato objeto da presente ação, condenando-as, ainda, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de lei desde o arbitramento. Julgo improcedente o pedido de devolução de mensalidades pagas. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Novo Código de Processo Civil. Isento das custas e honorários nesta fase por determinação legal (art. 55, lei 9.099/ 95)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Conforme se infere dos autos, o autor e outros colegas de turma não concordaram com o cumprimento do contrato na modalidade EAD, considerando a perda considerável de conteúdo, tratando-se de um curso de elevado valor, tanto que solicitaram às rés a suspensão da avença, com espeque no art. 2ª, da Portaria nº 343/2020 do Ministério da Educação, o que não foi aceito (ID 6372858). Assim, considerando as peculiaridades do caso em questão e, mais ainda, não havendo acordo entre as partes no que se refere à prestação do serviço na modalidade EAD, entendo que foi correta a decisão do magistrado de piso que acolheu o pedido de rescisão contratual, isentando o autor de eventuais penalidades rescisórias e pagamento das mensalidades, considerando que o mesmo não deu causa ao ocorrido e em momento algum teve interesse em alterar a modalidade das aulas. O caso não é de redução do valor da mensalidade (revisão contratual), mas de rescisão do ajuste, sem culpa do consumidor, conforme determinado em sentença, o que é razoável no caso, em razão da modificação fática causada pela pandemia da Covid-19. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome do recorrido pelo não pagamento das mensalidades e da multa contratual, é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Em relação ao
quantum
, me parece que a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)